Tribunal: TJMT
Processo: 1041501-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041501-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADOLFO BERNARD - CNPJ: 32.967.317/0001-98 (AGRAVADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, oposta em execução fiscal, para reconhecer a decadência de créditos tributários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência dos débitos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A adesão ao parcelamento FUNEDS não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como a presente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2014, publicado no DJE 02.7.2014; STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003644-94.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
ADOLFO BERNARD - ME
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa simplificada e reconhecer a decadência da CDA n. 2020531717.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não houve decadência dos créditos tributários, uma vez que os lançamentos foram parcelados e quitados com os benefícios do FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional.

Argumenta que o parcelamento firmado em 25.9.2013 constitui confissão inequívoca da dívida, interrompendo o prazo decadencial, e que, com a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, o prazo prescricional reiniciou em 28.4.2016, sendo a execução fiscal ajuizada em 16.10.2020, dentro do prazo legal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
330461384
).

Sem
contrarrazões
(Id. 339281899)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1003644-94.2020.8.11.0051, ajuizada em face de
ADOLFO BERNARD - ME
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa simplificada e reconhecer a decadência da CDA n. 2020531717.

Pois bem.

Registro, de início, que a questão central do presente recurso
restringe-se
à análise da decadência do crédito tributário. Explico.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido é sujeito a lançamento por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA n. 2020531717, os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores ocorridos entre j
unho
e dezembro de 2007 e janeiro e dezembro de 2008.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2008
(para os fatos geradores de 2007) e
1o.1.2009
(para os fatos geradores de 2008).

Logo, a Fazenda Pública teria até
31.12.2012
para constituir o crédito tributário dos fatos geradores de 2007 e até
31.12.2013
para constituir o crédito tributário dos fatos geradores de 2008.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 25.9.2013, a parte executada aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso).

Sobre o FUNEDS, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da
ADI
n. 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/2010 e seu Decreto Regulamentar n. 526/2011 (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, julgado em 26/06/2014,
Publicado
no DJE 02/07/2014).

Considerando o efeito
ex

tunc
decorrente da declaração de inconstitucionalidade, a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

E, ainda, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão (STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020).

Em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS, adotou-se como data de constituição definitiva do crédito tributário
28.4.2016
, conforme consta na certidão de dívida ativa
n. 2020531717
.

Portanto, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários já havia transcorrido em
31.12.2012
(para os fatos geradores de 2007) e em
31.12.2013
(para os fatos geradores de 2008), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026